Tribunal: TJDFT
Processo: 0717855-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Órgão Câmara Criminal Classe Reclamação Criminal Processo no 0717855-47.2021.8.07.0000 Recorrente Dennis Almeida Lacerda Recorrido Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Relator Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, com pedido Liminar, requerida por Dennis Almeida Lacerda, pleiteando a revisão criminal de sua condenação pela prática de crime de homicídio doloso tentado, ao argumento de que a mesma foi baseada em falsos testemunhos e contrária às provas dos autos (ID 26170972). A Defesa requer, liminarmente, a suspenção da execução da pena (autos no 0401796-51.2017.8.07.0015). Para tanto, aduz que estão presentes o fumus boni iuris, por entender que o acusado é inocente e o periculum in mora, uma vez que já foi determinada a intimação do revisionando para dar início ao cumprimento da pena (ID 26170972). Não previsão legal para concessão de medida liminar em Revisão Criminal e, nem seria crível normas neste sentido, se considerado que a Revisão é um remédio jurídico contra sentença transitada em julgado, em que o Estado tem o dever de dar cumprimento as condenações impostas aos réus. Logo, só em situações que poderíamos dizer, excepcionalíssima, de erro evidente, poder-se-ia admitir pedidos desta natureza. Não é caso, em que pese o argumento da Defesa, verifica-se que a inicial não trouxe nenhuma evidência apta para, de plano, demonstrar a necessidade da concessão de uma tutela antecipatória sob um bom direito - fumus boni iuris, principalmente em delitos de homicídio, em que os procedimentos percorrem um longo caminho de instruções e motivações sobre os fatos delituosos. Assim, verifico que as questões suscitadas se confundem com o mérito do julgamento e, por isso, é conveniente e de dever que a situação seja analisada mais detalhadamente no momento de seu julgamento definitivo pela Câmara Criminal em sua composição plena. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 08 de junho de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator